Tribunal: TJDFT
Processo: 0727996-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. LINHA TELEFÔNICA DEPENDENTE NÃO CONTRATADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso (ID 21439725) interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar a quantia de R$ 1.854,28, a título de repetição do indébito, bem como restituir, em dobro, eventuais parcelas descontadas no curso do processo, a partir de agosto de 2020 e, por fim, determinar a exclusão da cobrança de R$ 29,99, referente a linha dependente.

2. Nas razões recursais, sustenta inexistência de má-fé, uma vez que no momento da contratação foram solicitados todos os dados necessários para a identificação do autor/recorrido, a fim de atestar a veracidade das informações prestadas, tendo este adimplido todas as faturas contendo a linha dependente incluída, sem questionar qualquer valor. Alega que não restou demonstrado qualquer incoerência com o serviço prestado e as cobranças realizadas, e, ainda que se trate de cobrança indevida, está caracterizado o erro justificável, o que afasta expressamente a restituição em dobro. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de repetição do indébito e, subsidiariamente, determinar a devolução na forma simples.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrida não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II do CPC), na medida em que não acostou aos autos contrato escrito, gravações de áudio ou qualquer elemento de convencimento que permitisse comprovar a contratação da linha telefônica dependente no (61) 99416-9750, a fim de justificar a cobrança.

5. Nesse descortino, constatada a cobrança injustificada, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.

6. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.

7. Ademais, o pagamento das faturas emitidas não comprova a regular contratação, porquanto a cobrança se deu na mesma fatura que contém outros serviços regularmente contratados pelo autor/recorrido (internet e SMS).

8. Desse modo, cabível a restituição dos valores pagos indevidamente, na forma dobrada, como estipulado na sentença, totalizando R$ 1.854,28.

9. Nesse sentido: (Acórdão n.1129427, 07222348520188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/10/2018, Publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

13. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.